Tribunal: STF
Processo: RvC 5505
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de revisão criminal, com pedido de absolvição ou de diminuição da pena, proposta em causa própria por Alexandre Augusto Figueiredo Bartelega, na qual se requer o reexame da sentença condenatória por tráfico de drogas, proferida pela 3ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da Apelação n. 0001682-58.2013.8.26.0220, da Comarca de Guarantinguetá, que aumentou sua reprimenda, fixando sua pena em 6 anos 9 meses e 20 dias de reclusão.
    Narra o peticionário, atualmente preso, que não cometeu tráfico de entorpecentes, alegando que as 12 gramas de maconha, 14,4 gramas de cocaína e 3,6 gramas de crack encontradas em sua posse em flagrante eram para consumo pessoal. Afirma a fragilidade do acervo probatório , pois, segundo ele, não existem evidências nos autos que confirmem que a droga seria traficada.
    No caso, o requerente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 2 meses de de reclusão e ao pagamento de 300 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). Na segunda instância, aumentou-se a pena com base no art. 40, III, da Lei de Drogas, sendo esta a sentença que Alexandre busca reformar.
    Pede o requerente a desclassificação do art. 33 da Lei n. 11.343 de 2006 para que seja absolvido ou que sua conduta seja tipificada de acordo com o art. 28 (consumo próprio) da mesma Lei. Roga, também, caso nenhum dos pedidos sejam atendidos, a diminuição da pena imposta ao réu.
    É o breve relatório. Passo a decidir.
    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal assim dispõe acerca de sua competência para julgamento de revisões criminais: 
    “Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário.
    I – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 
    II – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 
    III – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo Tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada.”
    Da análise da petição inicial, observa-se que o requerente insurge-se, de fato, contra a sentença condenatória proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação n. 0001682-58.2013.8.26.0220. 
    Logo, o pedido de revisão criminal não se baseia em decisão prolatada ou confirmada por este Supremo Tribunal Federal, quer no julgamento de ação penal originária ou de recurso criminal ordinário (RISTF, art. 263, “caput”), quer no julgamento de recurso extraordinário (RISTF, art. 263, parágrafo único), razão pela qual não pertence a esta Corte a competência originária para processar e julgar o presente feito.
    Na espécie, como exposto, pretende o requerente submeter diretamente ao conhecimento da Suprema Corte, mediante supressão de instância, a revisão criminal de acórdão condenatório de tribunal local, o que se afigura inadmissível, tendo em vista o disposto no art. 624 do Código de Processo Penal: 
    “Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas: 
    I- pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas; 
    II- pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos.
    § 1o No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. ” (grifei).
     Para os efeitos da revisão, vale lembrar o magistério de José Frederico Marques (Elementos de direito processual penal. Rio de Janeiro: Forense, 1975. v. 4. p. 339.):
     “Consideram-se decisões criminais do Supremo Tribunal Federal não só aquelas proferidas em processo de sua competência originária, como ainda os acórdãos de recursos extraordinários ou ordinários. Necessário é, porém, que tenha sido proferida decisão definitiva pelo Supremo, isto é, que tenha julgado o 'meritum causae' e imposto condenação ”. 
    No mesmo sentido são os precedentes desta Suprema Corte:
     AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito. Precedentes.
    2. Com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve o Relator negar seguimento à revisão criminalmanifestamente inadmissível, improcedente ou contrária à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RvC 5448 AgR – Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão unânime, tribunal Pleno. Dje 08.04.2016)
    REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. FORMALIZAÇÃO CONTRA DECISÃO SEM CONTEÚDO CONDENATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material.
    2. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito.
    3. Nos termos da normas processuais de regência, a revisão criminal é cabível contra decisões condenatórias, de modo que, em razão da taxatividade dessas prescrições, é inadmissível revisão criminal que se volte contra decisão que não impôs ou manteve a condenação. Hipótese concreta em que o instrumento processual foi aforado com a finalidade de questionar a inadmissão de recursos posteriores à condenação e que, bem por isso, não integram o título condenatório, tampouco operaram efeito substitutivo em relação ao provimento condenatório anteriormente exarado.
    4. Agravo regimental desprovido. (RvC 5480 AgR – Relator o Ministro Edson Fachin, decisão unânime, tribunal Pleno. Dje 24.3.2020)
    EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal em sede de revisão criminal nas hipóteses em que a atuação jurisdicional desta Corte se limita à inadmissão de recurso extraordinário, na medida em que a decisão que não conhece de irresignação excepcional não opera efeito substitutivo em relação ao provimento condenatório. Precedentes.
    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o “Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito” (RvC 5448 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2016), com o que não se confunde decisão de índole meramente processual que atesta o descabimento de recurso extraordinário.
    3. Agravo regimental desprovido. (RvC n. 5484 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje de 09.09.2019)
    Ementa: AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. 
    II – É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 
    III - Agravo não provido. (RvC 5460 AgR – Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno. Dje 30.05.2017)
    Ademais, a defesa não apresentou novas provas que levariam à reforma da decisão atacada, bem como não comprovou quais seriam as provas dissonantes às evidências dos autos. Não há, portanto, teratologia ou ilegalidade que possam conduzir à concessão de habes corpus, em lugar da presente revisão.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente revisão criminal, por ser manifestamente inadmissível sua tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de janeiro de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente